Tribunal: TJES
Processo: 5008501-87.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Contratos de Consumo; Perdas e Danos
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
– ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
– CUSTAS PROCESSUAIS – CONDOMÍNIO - ENTE DESPERSONALIZADO – NÃO EQUIPARAÇÃO À PESSOA FÍSICA -

NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA –
POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO - art. 98 § 6º do CPC . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Consoante iterativa da jurisprudência pátria se faz necessária a comprovação da condição de hipossuficiência por ente despersonalizado diante de sua equiparação à pessoa jurídica para fins de concessão da benesse. Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONDOMÍNIO. EQUIPARAÇÃO À PESSOA JURÍDICA PARA FINS DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRECEDENTES. RELATÓRIO DE TAXA DE INADIMPLÊNCIA QUE NÃO POSSUI O CONDÃO DE PROVAR A FALTA DE RECURSOS PARA CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS, SEJA PORQUE AUSENTE PROVA DA SITUAÇÃO DE CAIXA
DO CONDOMÍNIO, SEJA PORQUE A INADIMPLÊNCIA NÃO CHEGA A 30% NA MAIORIA DOS MESES INDICADOS, COM RECEBIMENTO REGULAR DA MAIOR PARTE DAS TAXAS CONDOMINIAIS. DENEGAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. No pedido de justiça gratuita deduzido por condomínio edilício, em que pese se trate de ente despersonalizado, não há como equipará-lo à pessoa física para fins de deferimento do benefício, devendo lhe exigir a prova da ausência de condições financeiras. 2. Relatório de inadimplemento dos condôminos que, no caso, não tem o condão de demonstrar a alegada hipossuficiência, conforme precedentes desta Corte de Justiça. 3. Denegação do benefício mantida. (TJPR - 10ª C.Cível - 0063018-76.2020.8.16.0000 - Cambé - Rel.: DESEMBARGADORA ANGELA KHURY - J. 05.07.2021) (TJ-PR - AI: 00630187620208160000 Cambé 0063018-76.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Angela Khury, Data de Julgamento: 05/07/2021, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/07/2021).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONDOMÍNIO. NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE.
A parte agravante (condomínio) trouxe aos autos demonstrativos que indicam saldo negativo, no entanto, não ficou comprovada a impossibilidade de arcar com as custas processuais. O fato do condomínio possuir despesas extraordinárias e estar buscando judicialmente a cobrança de taxas dos condôminos inadimplentes, não se presta a caracterizar situação que reclame o deferimento da assistência judiciária gratuita. Precedentes deste Tribunal. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INTRUMENTO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70078595337, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 02/08/2018). (TJ-RS - AI: 70078595337 RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Data de Julgamento: 02/08/2018, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/08/2018)

2.
Em análise do conjunto probatório constante nos autos, resta óbvio, ante a documentação apresentada pela própria Agravante, que sua situação financeira lhe permite arcar com as custas processuais, devendo ser revista a decisão que deferiu a benesse da gratuidade da justiça.

3.
Ainda que o agravante se trate de ente despersonalizado, não há como equipará-lo à pessoa física para fins de deferimento do benefício, devendo lhe exigir a prova da ausência de condições financeiras.

4.
Pertinente o pedido subsidiário da agravante de concessão da TUTELA DE ANTECIPADA a fim de que revogue a decisão que indeferiu o parcelamento das custas processuais em 16 parcelas iguais e sucessivas, a teor do que dispõe a redação do art. 98 § 6º do CPC .

5.
Tese vencida do E. Desembargador relator que reformou a Decisão do juízo primevo concedendo a benesse da assistência judiciária gratuita ao Condomínio/agravante com base no artigo 99, § 2º do Código de Processo Civil.

6.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5008501-87.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO NEIDE
AGRAVADO: LEVER CONSTRUTORA LTDA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008501-87.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO NEIDE

AGRAVADA: LEVER CONSTRUTORA LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Condomínio do Edifício Neide em razão do seu inconformismo com o teor da decisão que indeferiu o pleito de gratuidade da justiça formulado no bojo do Processo nº 0025989-73.2019.8.08.0024, determinando à parte autora o recolhimento das custas processuais no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo.

Em suas razões recursais (ID 3269513) o Agravante pugna pela anulação da decisão em razão da inobservância da regra disposta no artigo 99, § 2º do CPC. Subsidiariamente, em não sendo acatada a tese anterior, requer a reforma da decisão para que seja deferido o benefício da assistência judiciária gratuita em seu favor, pois afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais.

Pois bem. Trata-se, na origem, de “Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos” ajuizada por Condomínio do Edifício Neide em desfavor de Lever Construtora Ltda Me

Por ocasião da Decisão de ID 3269524 páginas 74-75 o MM Juiz de piso indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita requerido pelo Autor, nos seguintes termos:

“Vistos analisando os autos, verifico quanto à incoerência do pedido feito pelo Condomínio autor, inicialmente por não ter comprovado qualquer insuficiência econômica que justifique o pedido formulado, no mais, o valor do contrato firmado pelas partes (R$1.008.909,71) não condiz com o pedido de parcelamento das custas processuais. [...] Intime-se para pagamento das custas prévias no prazo de 48 (quarenta e oito hora), sob pena de extinção do processo.”

Conforme se verifica, o D. Magistrado indeferiu de plano o pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, sem oportunizar à parte autora a devida comprovação da sua condição de hipossuficiência financeira.

Ocorre que o artigo 99, § 2º do Código de Processo Civil determina que: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.

Percebe-se, portanto, que o MM Juiz de piso incorreu em error in procedendo, na medida em que não observou o procedimento previsto na legislação processual civil para a hipótese dos autos.

Assim, em meu sentir, o caso é de anulação da decisão agravada, para que, nos autos da ação principal, seja observado o teor do dispositivo legal acima citado, intimando-se a parte Autora (ora Agravante) para comprovar sua hipossuficiência.

Na mesma linha de entendimento, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INOBSERVÂNCIADA DO ARTIGO 99, § 2º DO CPC. DECISÃO ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De acordo com o artigo 99, § 2º do CPC: O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. 2. Hipótese em que o D. Magistrado de piso indeferiu de plano o pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, sem oportunizar à parte Autora a devida comprovação da sua condição de hipossuficiência financeira. 3. Decisão anulada. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 050199000626, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/04/2021, Data da Publicação no Diário: 13/05/2021)

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao presente recurso para anular a decisão agravada.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

Em sessão pretérita, pedi vista dos presentes autos para analisar com maior acuidade a matéria nele tratada.

Apenas rememorando os fatos, trata-se de
A
gravo de Instrumento

c
om pedido de tutela de urgência provisória antecipada
objetivando
modificar a r. decisão, proferida nos autos da ação distribuída sob o n. 0025989-73.2019.8.08.0024, que tramita perante a 7ª Vara Cível da Vitória/ES,
a qual indeferiu o pedido de g
ratuidade da J
u
stiça a
recorrente
.

Sustenta a
agravante
que
requereu
n
os autos de origem o benefício da assistência judiciária gratuita, uma vez que se encontra em grave situação financeira, considerando que efetuou o pagamento do valor do contrato à Agravada que abandonou a execução da obra, fazendo com que o Agravante realizasse a contratação de outra empresa para realizar os danos urgentes deixados.

Sustenta, ainda, a recorrente que todo o ocorrido
trouxe um volume maior de despesa a
mesma
, colocando-o em uma grave situação financeira, não possuindo condições de suportar as custas judiciais,
inclusive com o pagamento do preparo para a interposição do presente recurso.

O Eminente Relator, Desembargador
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

entendeu que o juízo de piso
incorreu em
error in procedendo
, na medida em que não observou o procedimento previsto na legislação processual civil para a hipótese dos autos

(
artigo 99, § 2º
)
,
já que deveria ter oportunizado
à parte autora/
agravante
a devida comprovação da sua condição de hipossuficiência financeira,
deferindo

o pedido de suspensão
da decisão recorrida até o julgamento deste Agravo de Instrumento pelo Órgão Colegiado competente.

Apresentada contrarrazões(ID 3301616)
e sustentação oral por sua patrona (Notas ID3 832053)

a agravada alega que
há de se considerar que o Condomínio-agravante não é integrado por imóveis de baixo custo, mas
de
um complexo de unidades residenciais valiosas, cujos habitantes presumivelmente têm como arcar com os gastos e iniciativas do conjunto (condomínio) a que se vinculam, sobretudo, assim, custas processuais de ação judicial que
ajuizaram
para discutir o contrato celebrado com a Construtora-agravada
no valor de
R$ 1.008.909,71
(um milhão, oito mil, novecentos e nove reais e setenta e um centavos).

Chama a atenção a agravada para o fato de a referida ação originária ter sido ajuizada pela ora agravante em 2019, há exatos 3 anos, tempo suficiente para o Condomínio angariar recursos para a satisfação das custas processuais da ação, no valor de R$ 16.236,03 (dezesseis mil, duzentos e trinta e seis reais e três centavos).

Sustenta a agravada que: a) o pedido de gratuidade da justiça no juízo primevo não teve o acompanhamento da comprovação da hipossuficiência do agravante, indo na contramão à jurisprudência, inclusive, desta Câmara julgadora; b)em audiência realizada no juízo
a quo

a gratuidade ao condomínio fora negada e determinado o pagamento em cinco dias; c) o condomínio inovando, peticiona, informando que pagará as custas processuais através de parcelamento, e que, nesse momento, o condomínio atesta possuir capacidade financeira para efetuar o pagamento das custas processuais; e) intimado a pagar as custas, o condomínio/agravante informou que não poderia efetuar o pagamento porque estava fora da alçada do síndico efetuar o pagamento de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), havendo a necessidade de autorização via assembleia de condomínio; f) o condomínio/recorrente junta proposta de serviços de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais), mas não junta uma ata de assembleia autorizando a realização desses serviços, não junta um contrato com a empresa proponente e não junta a nota fiscal relativa ao suposto serviço realizado.

Em que pese o brilhante voto do Desembargador Relator, entendo que razão assiste a agravada
LEVER CONSTRUTORA LTDA.
Explico:

Eminentes Pares, cinge-se a controvérsia tão somente em averiguar, ante a impugnação apresentada pela parte agravada, se a Agravante de fato se enquadra no conceito de hipossuficiente financeira capaz de lhe garantir a concessão da justiça gratuita.

E
m análise do conjunto probatório constante nos autos, resta óbvio, ante a documentação apresentada pela própria Agravante, que sua situação financeira lhe permite arcar com as custas processuais, devendo ser mantida a decisão que
indeferiu a ben
e
sse da gratuidade da justiça.

Ademais, ainda que o agravante
se trate de ente despersonalizado, não há como equipará-lo à pessoa física para fins de deferimento do benefício, devendo lhe exigir a prova da ausência de condições financeiras.

Nesse sentido é a jurisprudência
pátria
que colaciono :

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONDOMÍNIO. EQUIPARAÇÃO À PESSOA JURÍDICA PARA FINS DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRECEDENTES. RELATÓRIO DE TAXA DE INADIMPLÊNCIA QUE NÃO POSSUI O CONDÃO DE PROVAR A FALTA DE RECURSOS PARA CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS, SEJA PORQUE AUSENTE PROVA DA SITUAÇÃO DE CAIXA

DO CONDOMÍNIO, SEJA PORQUE A INADIMPLÊNCIA NÃO CHEGA A 30% NA MAIORIA DOS MESES INDICADOS, COM RECEBIMENTO REGULAR DA MAIOR PARTE DAS TAXAS CONDOMINIAIS. DENEGAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. No pedido de justiça gratuita deduzido por condomínio edilício, em que pese se trate de ente despersonalizado, não há como equipará-lo à pessoa física para fins de deferimento do benefício, devendo lhe exigir a prova da ausência de condições financeiras. 2. Relatório de inadimplemento dos condôminos que, no caso, não tem o condão de demonstrar a alegada hipossuficiência, conforme precedentes desta Corte de Justiça. 3. Denegação do benefício mantida. (TJPR - 10ª C.Cível - 0063018-76.2020.8.16.0000 - Cambé - Rel.: DESEMBARGADORA ANGELA KHURY - J. 05.07.2021) (TJ-PR - AI: 00630187620208160000 Cambé 0063018-76.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Angela Khury, Data de Julgamento: 05/07/2021, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/07/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONDOMÍNIO. NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. A parte agravante (condomínio) trouxe aos autos demonstrativos que indicam saldo negativo, no entanto, não ficou comprovada a impossibilidade de arcar com as custas processuais. O fato do condomínio possuir despesas extraordinárias e estar buscando judicialmente a cobrança de taxas dos condôminos inadimplentes, não se presta a caracterizar situação que reclame o deferimento da assistência judiciária gratuita. Precedentes deste Tribunal. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INTRUMENTO

EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70078595337, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 02/08/2018). (TJ-RS - AI: 70078595337 RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Data de Julgamento: 02/08/2018, Décima Nona Câmara Cível,
Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/08/2018)

No que tange ao pedido subsidiário pela agravante de
concessão da TUTELA DE ANTECIPADA a fim de
que revogue
a decisão que indeferiu o parcelamento das custas processuais em 16 parcelas iguais e sucessivas,
entendo pertinente o pedido do agravante a teor do que dispõe a redação do art. 98 § 6º do CPC
.

Logo,
dou parcial provimento ao Agravo interposto para
negar
ao Agravante
a
benesse da gratui
dade
da justiça, e dou provimento ao pedido
parcelamento das custas processuais
do processo originário,
em 16 parcelas iguais e sucessivas,
devendo o recorrente, providenciar o recolhimento do preparo recursal.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

EMENTA

DECISÃO
Por maioria de votos, conhecer e dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Manoel Alves Rabelo, designado para redigir o acórdão.